Tribunal: TJDFT
Processo: 0719856-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. URGÊNCIA. AUSENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não vincula o Juiz, que pode indeferir o pedido (CPC, art. 99, §2o), se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
5. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
6. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
7. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), exceção que não se aplica ao caso da determinação de emenda à inicial.
8. A sanção, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, exige que o recurso seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição possa ser considerada como abusiva ou protelatória. Precedentes.
9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.